Tribunal: STF
Processo: Rcl 41027
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista. As partes ora reclamantes objetivavam impugnar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que condenara a empresa tomadora de serviços, solidariamente, ao adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada para terceirização de mão de obra. O órgão reclamado considerou que a matéria não possui transcendência, nos termos do art. 896-A da CLT. Confira-se a trecho da referida decisão, destacada na petição inicial (doc. 1, fls. 4):
    “A controvérsia dos autos diz respeito à terceirização de serviços e a responsabilidade pelos créditos trabalhistas da reclamante. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu, com base na prova dos autos, que ‘a 1ª ré, ao invés de contratar empregados amparados pela CLT, se servia da 2ª ré para utilizar mão de obra sem o devido registro [...].’ (fls. 2.778). Registrou que o trabalho da reclamante consistia na realização de contratos de empréstimos e que era cobrado/supervisionado efetivamente por empregado da primeira reclamada - circunstância que evidenciaria a sua subordinação àquela parte. Nesse contexto, declarando a existência de fraude entre as reclamadas (art. 9º da CLT), reconheceu a condição de financiária da reclamante, estendendo a ela os diretos da categoria, determinando, assim, a responsabilização solidária das reclamadas. Considerando as premissas fáticas assentadas pelo Regional, insuscetíveis de revisão por esta instância extraordinária (Súmula 126 do TST), verifico que a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo, senão vejamos. No caso, o valor da causa não é elevado, de modo que não se configura a transcendência econômica. O debate não trata de questão nova e relevante em torno da interpretação da legislação trabalhista, de maneira que não fica configurada a transcendência jurídica. Tampouco há demonstração de transcendência social, uma vez que o recurso de revista não versa, propriamente, sobre direitos sociais constitucionalmente assegurados. Por fim, não se observa desrespeito à jurisprudência sumulada desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal, de forma que o apelo não apresenta transcendência política. Assim, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”. 
    2. Na presente reclamação, alega-se que o TST, ao negar transcendência a uma matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo STF, com fixação de tese, afrontou a autoridade da decisão firmada no julgamento da ADPF 324 e RE 958.252 (Tema 725).
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Anoto que as autoras ajuizaram a reclamação desacompanhada da decisão reclamada, peça fundamental para instrução do feito. Tal circunstância ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, os fundamentos trazidos na petição inicial são suficientes para entendimento da controvérsia. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. Da mesma forma, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    6. Em diversos casos, o STF tem decidido que o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral esta Suprema Corte já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se Rcl 35.830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    7. No caso dos autos, no entanto, o órgão reclamado considerou insuscetível de revisão pela instância extraordinária a conclusão do Tribunal Regional, considerando as premissas fáticas assentadas na instância inferior. Por sua vez, o Tribunal Regional manteve a sentença, a qual concluiu pela existência de fraude na contratação da mão de obra empreendida por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para reconhecer a incidência de normas coletivas da categoria profissional dos financiários ao empregado terceirizado, com reflexo sobre diversas verbas trabalhistas. Transcrevo pequeno trecho da sentença, importante para compreensão da controvérsia, extraído da página eletrônica do TRT da 2ª Região:
    “Em análise aos depoimentos e aos documentos coligidos, verifica-se que a 1ª reclamada utiliza-se, de forma ilícita, a 2ª reclamada para realizar atividade-fim. A este respeito, destaco os documentos de fls. 101, em que o magistrado de Carapicuíba telefona para o número da 2ª reclamada, porém há o atendimento com a identificação da 1ª reclamada, o de fls. 180/220, em que a autora junta o manual de ‘método de atendimento de vendas crefisa’ e por fim o de fls. 256/257 que demonstra que os sócios de ambas as empresas são marido e mulher, dando indícios de que ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico.
    Vale também ressaltar que em pesquisa feita junto ao Google é possível notar que o endereço constante no TRCT da autora (Rua Baraldi, 904, São Caetano do Sul) pertence à 1ª reclamada, não me convencendo o argumento das reclamadas de que isso ocorreu porque a 2ª reclamada estaria fazendo publicidade da 1ª reclamada.” (Grifo acrescentado )
    8. O caso dos autos, como se percebe, não adapta perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, as quais mantinham relação jurídica advinda exclusivamente do contrato de prestação de serviços firmado.
    9. Analisando os presentes autos, verifica-se que a reclamação trabalhista originária envolvia empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão aparentemente submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação como grupo de empresas ou grupo econômico. 
    10. Tendo o Tribunal Superior deixado de revolver a matéria fática e o Tribunal Regional mantido a sentença do juízo de primeiro grau, o qual lastreou seu entendimento na premissa de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico, tema não discutido no bojo do julgamento dos paradigmas apontados, fica afastada a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Nesse sentido, Rcl 35884, Min. Edson Fachin; Rcl 36.354 e Rcl 38.642, ambas de relatoria do Min. Luis Fux; Rcl 38.491, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Ainda nesse sentido, transcrevo abaixo a ementa da Rcl 30.260-AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” 
    11.  Por essa razão, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados na ADPF 324 e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado, requisito indispensável para o exame da reclamação de acordo com a jurisprudência desta Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar.
    13. Em caso de recurso, nos termos dos arts. 75, VIII, 319, VI, e 989, III, c/c os arts. 320 e 321, todos do CPC, determino que as partes reclamantes emendem a inicial e complementem a instrução, para fazer dela constar cópia da decisão reclamada. Prazo: 15 (quinze) dias. 
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator